Tribunal: TJMT
Processo: 1010610-83.2021.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010610-83.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCO ROGERIO MURANAKA - CPF: 562.381.001-25 (APELANTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), MONICA TIBOLA - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1010610-83.2021.8.11.0004 – Barra do Garças.

Apelante
: Franco Rogério Muranaka.

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA -
COBRANÇA DE SOBRETAXA DE 2,5% AO MÊS – NÃO APLICAÇÃO NO CASO -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VEDAÇÃO EM MÚTUO RURAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a ação sem a realização da
perícia contábil
. O juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessárias à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

O mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da decisão ter sido proferida em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação.

A cobrança de sobretaxa de 2,5% ao mês somente ocorre em caso de eventual desclassificação e exclusão do financiamento do crédito rural, hipótese não configurada no caso.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se mostra possível à incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, em caso de inadimplência.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1010610-83.2021.8.11.0004 – Barra do Garças.

Apelante
: Franco Rogério Muranaka.

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Franco Rogério Muranaka em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos dos embargos à execução fundada em título extrajudicial n.º 1002471-45.2021.8.11.0004, que opôs em desfavor do Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante alega em preliminar o cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, ante a ausência de apreciação do seu pedido para realização da prova pericial contábil que ajudará a comprovar a cobrança de encargos abusivos pelo banco apelado, além disso, afirma a ausência de fundamentação na sentença, pugnando pela anulação com o retorno dos autos para que haja o regular processamento.

No mérito, afirma a existência do excesso de execução quanto a cobrança de juros composto, citando a sobretaxa, prevista no “item II” da cédula de crédito no percentual de 2,5%, o que se mostra abusiva.

Defende que no caso de cédula de crédito rural, o STJ possui entendimento no sentido do não cabimento da cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência, requerendo o afastamento dessa cobrança por ser abusiva. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a abusividade na cédula rural.

O embargado não apresentou contrarrazões, apesar de intimado (id. 175528195).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1010610-83.2021.8.11.0004 – Barra do Garças.

Apelante
: Franco Rogério Muranaka.

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução por título extrajudicial contra Franco Rogério Muranaka, consubstanciada na Cédula Rural Hipotecária nº 20/01881-9, emitida em 03.04.2013, visando o recebimento do valor atualizado de R$ 70.043,94 (setenta mil quarenta e três reais e noventa e quatro centavos), atualizada até a data de 01.04.2021.

Diante disso, o executado opôs embargos à execução sustentando excesso de execução em razão da ausência de limite legal da comissão de permanência e afirmando que o valor devido é de R$ R$ 67.426,02 (sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e dois centavos) requerendo que sejam
“retirados os juros remuneratórios, visto que, não possuem amparo contratual” e “sejam retirados os encargos de inadimplência, sendo, comissão de permanência e multa contratual”.
(id. 175528159).

Processada a demanda, o douto magistrado
a quo
, julgou improcedente os pedidos iniciais, determinando o prosseguimento da execução. Ao final condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 175528185).

Irresignado, o apelante aduz preliminarmente a nulidade da r. sentença, ante o cerceamento de defesa, tendo em vista que não sequer analisado o seu pedido de perícia contábil, que no seu entender se mostra essencial para dirimir a controvérsia fática, quanto à existência ou não da cobrança de encargos abusivos, ou seja, em dissonância com a legislação vigente.

Sem razão o apelante.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII , da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, inc. II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

In casu
, ressalto que é tranquilo o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato,
verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. DÍVIDA ATIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CESSÃO. TESOURO NACIONAL. PROVA PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Revisional de contratos de financiamento rural, formalizados em cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias, cujos créditos foram posteriormente cedidos à União. 2. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova pericial e profere decisão devidamente motivada na prova documental que reputa suficiente. Avaliar a necessidade do meio probatório requerido é tarefa que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ...”. ” (STJ, REsp n. 1320440/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.03.2013 – negritei)

Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara Julgadora, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA
– MÉRITO – JUROS REMUUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – COBRANÇA DENTRO DO LIMITE DE 12% AO ANO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO LEI Nº 167/1967 – AFASTAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A falta de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária em razão do mérito versar sobre questões exclusivamente de direito, bastando a análise do pacto firmado para constatar a incidência ou não de encargos abusivos.

A capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize.

A súmula 93 do STJ assinala que “a legislação de cédula de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros”.

Os juros remuneratórios, nas cédulas de crédito rural, estão limitados ao patamar 12% ao ano, uma vez que não há comprovação de que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentuais superiores, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual. A Cédula de Crédito Rural Pignoratícia é acobertada pelos benefícios do Decreto-Lei n. 167/67, e, por isso, não pode haver a contratação de juros moratórios superior a 1% (um por cento) ao ano, tendo a contratação, in casu, obedecido aos termos legais.

Entretanto, a cédula de crédito rural diante do regramento próprio permite a cobrança, no período de inadimplência, apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, sendo vedada a cobrança de comissão de permanência.”

(RAC n. 1000352-08.2021.8.11.0006, 3ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 27.07.2022 - negritei)

Dessa forma, entendo ser desnecessária a realização de perícia contábil na espécie, uma vez que para a elucidação das teses arguidas pelo apelante na peça vestibular, quanto à nulidade dos encargos abusivos, bastam os documentos colacionados aos autos, sendo estes suficientes para o deslinde da lide.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Ainda, o apelante recorre suscitando preliminarmente a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.

Sem razão. Analisando o caderno processual, verifico que não há negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que as matérias deduzidas pelo apelante restaram devidamente apreciadas pelo juízo de origem, ainda que de maneira objetiva.

Além disso, é de bom alvitre destacar que o mero descontentamento da parte, ante ao simples fato do pedido ter sido analisado em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação. Nesse sentido, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA. FERROVIA TRANSNORDESTINA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1.
Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação
.”
(STJ, AgInt no AREsp 1733144/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.03.2021 - negritei)

Portanto, considerando o caso dos autos, verifico que a fundamentação contida na sentença foi clara, coerente e suficiente para rechaçar todas as teses arguidas pelo apelante, não havendo que se falar em nulidade do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Adentrando na análise do mérito recursal, o apelante assevera a existência de juros composto, afirmando o acúmulo de juros remuneratórios ao saldo devedor e, sobre o novo saldo devedor, havia a incidência de novos juros, sendo abusiva, porque está acompanhada da cobrança de sobretaxa, de 2,5% ao mês, prevista no “item II” da cédula de crédito (id. 51257181 - autos principais), requerendo o reconhecimento da abusividade da rubrica em questão.

Conforme a cláusula intitulada “
SUBSTITUIÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS”: Em caso de desclassificação e exclusão do financiamento do crédito rural, os encargos financeiros descritos na cláusula Encargos Financeiros serão recalculados (...) em substituição aos encargos de normalidade pactuados.

I o recálculo dos encargos financeiros será efetuado com base na (..) 'Taxa Selic (...);

II sobre o valor assim apurado incidirá, ainda, a sobretaxa de 2,5% (...) efetivos ao

mês
.”
(id.
51257181 -

autos da execução)

Como se nota, a sobretaxa de 2,5% ao mês incide com o recálculo da dívida pela taxa Selic nos casos em que o crédito houver sido desclassificado do crédito rural disciplinado pela Lei n.
4.829
/65, isto é, por decorrência da eliminação da subvenção estatal.

Não é essa a situação retratada nos autos. O executado manteve- se filiado ao financiamento rural e o exequente busca receber segundo os encargos estipulados para essa linha de crédito. Descabe, portanto, a insurgência.

Cito jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de São Paulo, vejamos:

“CONTRATOS BANCÁRIOS. FINANCIAMENTO RURAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Rejeição. Razões que combatem adequadamente o entendimento exposto na r. sentença e permitem a compreensão da controvérsia, além do exercício do contraditório. Observância do art. 1.010, II e III, do CPC. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO CONHECIDO.
MÉRITO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. JUROS MORATÓRIOS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
. Cédula prevendo a cobrança de comissão de permanência à taxa de mercado. Credor, contudo, que incrementou a dívida à taxa de juros moratórios de 1% ao ano e aplicou multa de 2%, em atenção ao disposto nos arts. 5º, parágrafo único, e 71 do Decreto n. 167/67, que regulamenta os títulos de crédito rural. Adequação ao ato normativo de regência, mostrando-se irrelevante a previsão de comissão de permanência em contrato, na medida em que em nada interferiu na constituição e evolução da dívida.
Sobretaxa de 2,5% ao mês prevista somente para a hipótese de desclassificação do crédito rural, situação não verificada no caso
. TARIFA DE ESTUDO DE OPERAÇÕES. Tarifa prevista na cédula e que teve por fato gerador as despesas incorridas para análise de viabilidade do custeio rural. Base normativa no art. 10 do Decreto n. 167/67, que se sobrepõe, no caso, à Resolução CMN n. 3.919, que consolidou e padronizou a cobrança de tarifas bancárias de pessoa natural. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO.”

(TJ-SP - RAC: 10015072820218260459, 24ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 29.11.2022 - negritei)

Lado outro, o embargante, ora apelante, afirma que na cédula rural hipotecária objeto da demanda executiva (id. 51257181 - autos da execução), previu expressamente no capítulo destinado ao inadimplemento, a cobrança de comissão de permanência com periodicidade diária, o que não é permitido.

Entendo que nesse ponto, razão assiste ao apelante.

Isso porque, na Cédula Rural ora em análise há a incidência de comissão de permanência (id. 175528186 – pág. 15), todavia, a Cédula de Crédito Rural possui regramento próprio no Decreto-Lei n. 167/67, o qual permite a cobrança apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, sendo vedada a cobrança de comissão de permanência, ainda que no período de inadimplência, diante da falta de previsão no aludido Decreto.

É o entendimento do STJ:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL CEDIDA À UNIÃO POR FORÇA DA MP 2.136/2001. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC. NULIDADE DA CDA. ENCARGOS MORATÓRIOS. (...) 5.
É firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, embora haja previsão contratual de incidência de comissão de permanência, tal encargo é inexigível nas cédulas de crédito rural, disciplinadas pelo Decreto-Lei nº 167/1967, uma vez que o § único do art. 5º, do referido diploma legal, prevê a possibilidade de cobrança somente de juros e multa
.”
(STJ - AREsp: 884064 PR 2016/0067198-7, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Data de Publicação: DJ 30.03.2021 - negritei)

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – REVISIONAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – ADMISSIBILIDADE – COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIOS E MULTA – POSSIBILIDADE –
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO LEI Nº 167/1967 – AFASTAMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
. A cédula de crédito rural encontra regramento próprio no Decreto-Lei nº 167, que permite a cobrança, no período de inadimplência, apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, sendo vedada a cobrança de comissão de permanência.
”
(RAC n. 00011495920158110087, 3ª Câmara de Direito Privado Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 13.04.2022 - negritei)

Portanto,
por estes termos e estribado nessas razões, tenho que r.
sentença merece parcial reparo, para afastar a incidência de comissão de permanência,
devendo ser mantida nos seus demais termos.

Face a reforma parcial da r. sentença, torna-se descabida a aplicação da regra disposta no art. 85, §11, do CPC.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023